Tribunal: TRF3
Processo: 5033888-73.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
748/907)

5033888-73.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033888-73.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAROLINA MOREIRA MELILLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANO GERMINIANI DA COSTA - SP387611-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL - PA11259-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS OU DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. LAUDO CONTÁBIL UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento habitacional, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas ou à autorização para depósito judicial de valores tidos por incontroversos.

A agravante sustenta a existência de irregularidades na aplicação do Sistema de Amortização Constante (SAC), com divergências relevantes nos cálculos apresentados pela Caixa Econômica Federal, apontadas em laudo contábil particular.

O Juízo de origem entendeu que o laudo unilateral não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos cálculos da instituição financeira, ressaltando a necessidade de dilação probatória mediante perícia técnica judicial submetida ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o laudo contábil unilateral apresentado pela parte autora é apto a demonstrar a probabilidade do direito e autorizar, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais ou o depósito judicial parcial dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

A controvérsia envolve a correção técnica da aplicação do sistema de amortização pactuado, matéria que demanda prova pericial judicial para verificação de eventual erro material na evolução do débito.

A jurisprudência desta Corte orienta que laudos produzidos unilateralmente não são suficientes, por si sós, para suspender obrigações contratuais regularmente assumidas, nem para afastar a presunção de correção dos cálculos apresentados pela instituição financeira.

A pretensão de depósito parcial do valor tido por incontroverso não encontra amparo no art. 330, § 3o, do CPC sem demonstração inequívoca de abusividade, inexistente na fase atual do processo.

Não evidenciada, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, resta prejudicada a análise do perigo de dano, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas de financiamento habitacional exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito. 2. Laudo contábil produzido unilateralmente não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade dos cálculos apresentados pela instituição financeira. 3. A controvérsia acerca da correta aplicação do sistema de amortização demanda perícia judicial submetida ao contraditório.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 300, 330, § 3o, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 2a Turma, ApCiv 5010352-61.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/11/2025; TRF3, 2a Turma, AI 5002967-34.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033888-73.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAROLINA MOREIRA MELILLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANO GERMINIANI DA COSTA - SP387611-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL - PA11259-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA MOREIRA MELILLI contra decisão do Juízo da 1a Vara Federal de São João da Boa Vista (autos de origem no 5001033-90.2025.4.03.6127), que indeferiu pedido de tutela de urgência.

A agravante busca a suspensão da exigibilidade das parcelas ou a autorização para depósito judicial de valores incontroversos. Sustenta que a Caixa Econômica Federal incorre em "execução teratológica" do sistema SAC, apresentando cálculos com divergências relevantes que inflam o saldo devedor e as prestações, conforme aponta laudo contábil particular que instrui a exordial.

A decisão agravada indeferiu a medida liminar por considerar que o laudo unilateral apresentado pela autora é insuficiente para elidir a presunção de legitimidade dos cálculos da instituição financeira. O magistrado destacou a necessidade de dilação probatória, mediante perícia técnica judicial sob o crivo do contraditório, para aferir eventuais irregularidades na evolução do débito. Ademais, registrou o dever de urbanidade dos patronos após o uso de linguagem considerada inadequada na petição de emenda à inicial.

Em suas razões recursais, a agravante pleiteia o efeito suspensivo ativo para garantir a natureza conservatória do processo. Alega que o laudo particular constitui início de prova técnica idôneo e que o perigo de dano reside na continuidade das cobranças supostamente abusivas, o que poderia acarretar a inscrição em cadastros restritivos e outras medidas gravosas pela instituição financeira. Defende que a consignação dos valores que entende devidos é medida reversível e capaz de afastar os efeitos da mora durante a instrução processual.

A r. decisão – ID 350218646 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 352706806).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 16/01/2026.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

A concessão de efeito suspensivo ativo exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme a dicção dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese, em sede de cognição sumária, não se vislumbra o preenchimento de tais pressupostos.

A controvérsia cinge-se à exatidão técnica da execução do sistema de amortização. A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região orienta que laudos produzidos unilateralmente não possuem densidade jurídica suficiente para suspender obrigações contratuais livremente pactuadas. A presunção de correção dos cálculos bancários persiste até que prova pericial equidistante, realizada por auxiliar do juízo, demonstre cabalmente o erro material.

Nesse sentido, esta C. Turma já se posicionou sobre a inviabilidade de tutela antecipada baseada exclusivamente em documento particular:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM VÍNCULO AO FAR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. [...] É nula a sentença que julga parcialmente procedente pedido de indenização por vícios construtivos com base exclusivamente em prova unilateral, sem a realização de perícia técnica judicial, quando esta foi deferida e é imprescindível à formação do convencimento judicial."

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - 5010352-61.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, j. 19/11/2025).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. [...] Os argumentos da agravante acerca das supostas abusividades contratuais deverão ser objeto de prova a ser produzida oportunamente, não podendo ser consideradas demonstradas unicamente com base em laudo produzido de maneira unilateral pela parte interessada. Nesse contexto, não há qualquer óbice ao encaminhamento do nome da agravante a cadastros de proteção ao crédito em caso de inadimplemento contratual. Recurso desprovido."

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - 5002967-34.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO, j. 16/06/2025).

Com efeito, a pretensão de depósito parcial do valor incontroverso não encontra respaldo no artigo 330, §3o do CPC, sem que haja demonstração inequívoca de abusividade, o que inexiste no estágio atual. A manutenção do pagamento integral das prestações, conforme pactuado, é medida que se impõe para preservar a estabilidade das relações jurídicas e a liquidez do sistema financeiro habitacional até que o juízo de origem, após a perícia judicial, forme sua convicção definitiva.

É o suficiente.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS OU DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. LAUDO CONTÁBIL UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento habitacional, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas ou à autorização para depósito judicial de valores tidos por incontroversos.

A agravante sustenta a existência de irregularidades na aplicação do Sistema de Amortização Constante (SAC), com divergências relevantes nos cálculos apresentados pela Caixa Econômica Federal, apontadas em laudo contábil particular.

O Juízo de origem entendeu que o laudo unilateral não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos cálculos da instituição financeira, ressaltando a necessidade de dilação probatória mediante perícia técnica judicial submetida ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o laudo contábil unilateral apresentado pela parte autora é apto a demonstrar a probabilidade do direito e autorizar, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais ou o depósito judicial parcial dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

A controvérsia envolve a correção técnica da aplicação do sistema de amortização pactuado, matéria que demanda prova pericial judicial para verificação de eventual erro material na evolução do débito.

A jurisprudência desta Corte orienta que laudos produzidos unilateralmente não são suficientes, por si sós, para suspender obrigações contratuais regularmente assumidas, nem para afastar a presunção de correção dos cálculos apresentados pela instituição financeira.

A pretensão de depósito parcial do valor tido por incontroverso não encontra amparo no art. 330, § 3o, do CPC sem demonstração inequívoca de abusividade, inexistente na fase atual do processo.

Não evidenciada, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, resta prejudicada a análise do perigo de dano, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas de financiamento habitacional exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito. 2. Laudo contábil produzido unilateralmente não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade dos cálculos apresentados pela instituição financeira. 3. A controvérsia acerca da correta aplicação do sistema de amortização demanda perícia judicial submetida ao contraditório.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 300, 330, § 3o, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 2a Turma, ApCiv 5010352-61.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/11/2025; TRF3, 2a Turma, AI 5002967-34.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão